Tribunal: STF
Processo: HC 266263
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. CONSENTIMENTO. IRRELEVÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.225.391/SC (e-doc. 2, p. 172). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação da defesa (e-doc. 2, p. 108). 



    3. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator negou provimento ao recurso especial (e-doc. 2, p. 146). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta a atipicidade da conduta, uma vez que o episódio, segundo argumenta, não produziu qualquer lesão concreta ao bem jurídico tutelado — a dignidade sexual da vítima. Alega que não houve violência, coação, manipulação ou exploração, tendo partido da adolescente a iniciativa do contato e do encontro, circunstâncias que afastariam o desvalor necessário para legitimar a intervenção penal. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça aplicou automaticamente a Súmula 593/STJ, sem proceder ao exame concreto da ofensividade, ignorando as peculiaridades do caso e afastando, indevidamente, a possibilidade de distinguishing. Busca a absolvição.



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, entendeu correta a visão adotada pelo juízo de primeira instância, destacando que a prova pericial, documental e testemunhal reunida nos autos demonstra de forma segura a ocorrência da relação sexual e a plena ciência do agente acerca da idade da ofendida. Assentou, ainda, que não havia prévio relacionamento afetivo entre os envolvidos, nem ciência da família, circunstância que reforça a presunção de vulnerabilidade e afasta qualquer possibilidade de mitigação. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “(...) 



    Com efeito, a materialidade do crime está demonstrada pelos documentos que instruem o Inquérito Policial n. 5004669-05.2020.8.24.0054, especialmente pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo psicológico n. 0167/19, laudos periciais, além de outros elementos de convicção acostados aos autos (evento 1, AUTO1). 



    A autoria delitiva está sobejamente demonstrada no caderno processual, especialmente pela prova oral coligida, cujas transcrições foram elaboradas com exímio pela Magistrada singular, Dra. Juliana Andrade da Silva Silvy Tholl, e constarão neste voto. Veja-se (evento 59, DOC1): 



    (...)



    No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra, sem sombra de dúvidas, a ocorrência do crime de estupro de vulnerável praticado pelo recorrente, conforme depoimento especial prestado pelo ofendido, nos autos n. 5007796-48.2020.8.24.0054, oportunidade que a vítima confirmou que manteve relação sexual com o acusado (evento 27, VÍDEO1).



    Em que pese a tese defensiva de atipicidade da conduta, cumpre esclarecer que, independentemente do comportamento da vítima, prevalece nos Tribunais Superiores o entendimento de que a vulnerabilidade é absoluta quando o ofendido é menor de 14 (quatorze) anos, de modo que eventual consentimento do menor nos atos sexuais praticados não é apto para afastar a responsabilização do apelante. 



    Com efeito, nos termos da Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça: "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente". 



    (...) 



    Válido ponderar que o apelante possuía 20 (vinte) anos de idade, ao passo que o ofendido tinha 13 (treze) anos à época dos fatos, sendo que o acusado tinha conhecimento acerca da tenra idade da vítima, e mesmo assim manteve relação sexual, conforme conversas extraídas do aparelho celular (evento 21, DOC1). 



    Ademais, não houve prévio relacionamento amoroso entre os envolvidos, bem como a família não tinha conhecimento sobre a conversa com teor sexual que o adolescente estava tendo com o acusado, tanto é que a genitora, ao descobrir, acionou o Conselho Tutelar e a autoridade policial. 



    A Legislação é clara ao definir que a violência nestes casos é presumida, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, consoante entendimento já exposto por este Órgão Colegiado: "a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que há presunção absoluta de violência em casos de prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de quatorze anos de idade" (TJSC, Apelação Criminal n. 5016401- 12.2021.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 11-04-2024). 



    Ou seja, para configuração do delito, basta apenas que o agente tenha como finalidade satisfazer sua lascívia, de modo que aquele que manter "conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos", incorrerá nas sanções do art. 217-A do Código Penal, sem qualquer ressalva. 



    (...) 



    Portanto, considerando não haver dúvidas da prática de relação sexual entre o apelante e a vítima, menor de 14 anos à época dos fatos, deve ser mantido incólume o Juízo condenatório.” (e-doc. 2, p. 102-105; grifos nossos)



    6. Verifica-se que as instâncias ordinárias reconheceram a materialidade e a autoria delitivas a partir da prova produzida sob o crivo do contraditório, concluindo pela subsunção dos fatos ao crime previsto no art. 217-A, §5º, do CP. 



    7. Também o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a tese de atipicidade material e rejeitar a possibilidade de distinguishing, consignou que as circunstâncias do caso concreto não se enquadram nas hipóteses excepcionais em que já se reconheceu inexistência de vulneração ao bem jurídico. Veja-se: 



    “(...) 



    Embora possível o reconhecimento da atipicidade de conduta frente à análise do caso concreto, e em situações excepcionais, é necessário a existência de circunstâncias fáticas, tais como consentimento da família da vítima, existência de relacionamento afetivo e sua manutenção até os dias atuais, a indicar que o bem jurídico tutelado não foi vulnerado. A propósito: REsp. n. 2.144.411/AL, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 5/8/2024. 



    Todavia, não é o que se tem nos autos. Não houve consentimento da família do ofendido, tanto que a genitora, de pronto, pediu auxílio ao Conselho Tutelar e, ainda, registrou ocorrência policial. De outra parte, também não se verifica o estabelecimento de relacionamento afetivo entre os envolvidos, anterior ou subsequente ao fato.” (e-doc. 2, p. 149; grifos nossos)



    8. Não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em conformidade com a jurisprudência do STF quanto ao tema. Cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes: 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO – SUSPENSÃO. A suspensão de título condenatório alcançado pelos efeitos da preclusão situa-se no âmbito da excepcionalidade, pressupondo ilegalidade manifesta. ESTUPRO – VULNERÁVEL – VIOLÊNCIA – PRESUNÇÃO. Comprovadas relações sexuais quando a vítima contava idade inferior a 14 anos, tem-se a presunção de violência. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar.”



    (HC nº 183.432/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 03/09/2020; grifos nossos)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 



    2. A parte agravante sustenta a atipicidade da conduta e postula a absolvição quanto ao crime de estupro de vulnerável. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar se o consentimento da vítima pode afastar a tipicidade da conduta no crime de estupro de vulnerável. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O consentimento da vítima menor de 14 anos é irrelevante para a configuração do crime de estupro de vulnerável, por se tratar de presunção absoluta de violência.



    5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição, por atipicidade da conduta –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 262.747-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/11/2025, p. 01/12/2025; grifos nossos)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Vítima menor de quatorze anos. Consentimento e existência de relacionamento amoroso. Irrelevância. Presunção absoluta de violência. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. “Para a configuração do estupro de vulnerável, é irrelevante o consentimento da vítima menor de 14 anos” (HC nº 122.945/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/5/17). 2. Agravo regimental não provido.



    (RHC nº 192.485-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 10/05/2021; grifos nossos)



    9. Ademais, revela-se inviável afastar a conclusão das instâncias ordinárias sem o reexame do acervo fático-probatório, providência que se mostra incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).  



    10. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator